Tribunal: TJSP
Processo: 1017275-76.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Contrato de gestão firmado entre Município e Organização Social para administração de Hospital. Ineficiência na gestão que ensejou a retomada do serviço pelo Município. Discussão acerca da responsabilidade do Município por inadimplemento de contrato de prestação de serviços firmado entre a Organização Social e terceiro. Matéria atribuída preferencialmente à Seção de Direito Público, conforme

Ementa:
Contrato de gestão firmado entre Município e Organização Social para administração de Hospital. Ineficiência na gestão que ensejou a retomada do serviço pelo Município. Discussão acerca da responsabilidade do Município por inadimplemento de contrato de prestação de serviços firmado entre a Organização Social e terceiro. Matéria atribuída preferencialmente à Seção de Direito Público, conforme Resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017275-76.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MUNICÍPIO DE
BARUERI, é apelado LAUDO & LAUDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-76.2016.8.26.0068 -Voto no 36.621
2
APELAÇÃO No 1017275-76.2016
APELANTE: Município de Barueri
APELADO: Laudo e Lauda Ltda
COMARCA: Barueri Vara da Fazenda Pública
Contrato de gestão firmado entre Município e Organização Social
para administração de Hospital. Ineficiência na gestão que ensejou
a retomada do serviço pelo Município. Discussão acerca da
responsabilidade do Município por inadimplemento de contrato de
prestação de serviços firmado entre a Organização Social e
terceiro. Matéria atribuída preferencialmente à Seção de Direito
Público, conforme Resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
VOTO n° 36.621
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança. A
magistrada, Doutora Graciella Lorenzo Salzman, reconheceu que o
Instituto Hygia, antigo gestor do Hospital Francisco Moran,
contratou a Autora para disponibilizar médicos cirurgiões que
prestaram serviços no Hospital, mas não pagou a contraprestação
devida. Anotou a responsabilidade do Município de Barueri, que
retomou a prestação do serviço em razão da ineficiência do
Instituto Hygia na gestão do Hospital, pelo pagamento da dívida.
Condenou os Réus ao pagamento das parcelas mensais
inadimplidas, descontados os valores pagos diretamente aos
médicos. Imputou aos requeridos as custas e despesas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-76.2016.8.26.0068 -Voto no 36.621
3
com honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00.
Apela o Município de Barueri
alegando que firmou contrato de gestão com o Instituto Hygia, para
gestão do Hospital Municipal “Dr. Francisco Moran”. Diz que sua
responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de prestação de
serviços entabulado com a Autora, quando muito, é subsidiária.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Laudo & Lauda Ltda ajuizou ação de
cobrança, cumulada com reparação de dano moral, contra Instituto
Hygia Saúde e Desenvolvimento Social e Município de Barueri
alegando o inadimplemento de contrato de prestação de serviços.
Diz a Autora que contratou corpo clínico e cirurgiões gerais para
atender a demanda do Hospital Municipal de Barueri, conforme
ajustado com o Instituto Hygia, gestor do Hospital. Anotou que o
Instituto Hygia firmara contrato de gestão com o Município de
Barueri, tendo por objeto a administração do Hospital, mas a gestão
foi retomada pelo Município em razão da ineficiência
administrativa do Instituto, conforme Decreto de Intervenção no
8.314/16. Pretende a condenação do Instituto e do Município ao
pagamento do valor contratado.
A
discussão
diz
respeito
à
responsabilidade do Município pelo inadimplemento de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-76.2016.8.26.0068 -Voto no 36.621
4
firmado entre Organização Social, subscritora de contrato de
gestão, e terceiro. A competência para apreciação da matéria é de
uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal,
conforme
entendimento
já
manifestado
pela
Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão de cobrança fundada
em contrato de gestão hospitalar firmado com a Prefeitura
Municipal de Cubatão. Competência afeta a uma das Câmaras da
Seção de Direito Público. Artigo 3o, I.3, da Resolução no 623/2013.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
redistribuição.” (Apelação Cível no 1002674-21.2018, relator
Desembargador Sá Duarte, j. 30/01/2020).
Ante o exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras
da Seção de Direito Público.
Pedro Baccarat
Relator